Tribunal: TJBA
Processo: 0000425-70.2014.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000425-70.2014.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, DEIVISON DOS SANTOS SILVA, ODILON MUNIZ ALMEIDA

APELADO: JOANICE DA SILVA SANTIAGO e outros (5)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL. ART. 60, I, DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PERTINÊNCIA ENTRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA E A FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS RELATIVOS À RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Barra contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ordinária de cobrança cumulada com pedido de tutela de urgência, movida por servidores públicos municipais do magistério, reconhecendo o direito à percepção da gratificação por mudança de nível prevista no art. 60, inciso I, da Lei Municipal nº 29/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da progressão funcional por titulação acadêmica, à luz da legislação municipal vigente, especialmente quanto à exigência de pertinência da formação e à necessidade de prévia autorização administrativa, bem como à constitucionalidade do dispositivo legal invocado, em face das normas de responsabilidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Restou demonstrada, nos autos, a compatibilidade entre as titulações apresentadas pelos autores e suas funções de magistério, sendo todos os diplomas emitidos por instituições de ensino superior reconhecidas. A exigência de prévia autorização da Administração configura formalismo que não encontra respaldo na legalidade estrita que rege a atuação estatal. Ademais, o Tribunal de Justiça da Bahia já reconheceu, em controle concentrado de constitucionalidade (IAI 80120016-57.2019.8.05.0000), a validade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010. Por fim, o cumprimento de decisões judiciais não se sujeita às vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal (REsp 1.227.133/RS), sendo legítima a condenação ao pagamento da gratificação com base em política pública de valorização do magistério.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos Relevantes Citados:
Constituição Federal, arts. 37, caput; 206, V; 97; 167 e 169. Lei Municipal nº 29/2010, art. 60, I. CPC/2015, art. 932, IV; art. 489, § 1º. Súmula 85 do STJ. Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJ-BA, APL 8000123-94.2017.8.05.0018; APL 8001221-51.2016.8.05.0018; APL 8000113-50.2017.8.05.0018; Reexame Necessário 8000917-13.2020.805.0018. STJ, REsp 1.227.133/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação de n.º
0000425-70.2014.8.05.0018
da comarca de
Barra
, em que figura como Apelante e Apelado, respectivamente,

MUNICÍPIO DE BARRA

e
JOANICE DA SILVA SANTIAGO
e OUTROS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA